Tribunal: TJSP
Processo: 0004732-88.2012.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293370
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004732-88.2012.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado BRUNO LUIS DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004732-88.2012.8.26.0168 -Voto no 47160
2
Voto no 47.160
Apelação Cível no 0004732-88.2012.8.26.0168
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a.
Apelado: Bruno Luis de Souza
Comarca: Dracena
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Ação de cobrança – Seguro obrigatório DPVAT – Extinção da
ação – Artigo 485, III, do CPC – Processo paralisado e ausência de
ato do requerente a viabilizar o prosseguimento da ação – Inércia
do autor - Sentença de extinção do processo mantida - Apelo
improvido.
BRUNO LUIS DE SOUZA ajuizou ação de cobrança do seguro obrigatório
DPVAT contra a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A, afirmando que, em 07/01/11, sofreu acidente de trânsito, o que lhe causou fratura
exposta no quinto dedo, pleiteando, por isso, complementação da indenização recebida na
via administrativa.
A r. sentença julgou extinto o processo, sem exame do mérito, com
fundamento no artigo 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil, sem custas, devido à
justiça gratuita deferida ao autor.
A requerida opôs Embargos de Declaração, que não foram acolhidos.
Inconformada, interpõe a presente Apelação, pugnando pela anulação da
sentença, afirmando que os Embargos de Declaração opostos visavam dirimir obscuridade
constante da decisão, sendo a sua rejeição afronta ao artigo 1.022 do CPC. No mérito, pede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004732-88.2012.8.26.0168 -Voto no 47160
3
a improcedência da ação, pois não comprovada a invalidez do autor, que deixou de
comparecer à perícia designada, estando a prova preclusa. Ressalta a validade do laudo
pericial administrativo e o correto pagamento da indenização, em consonância com a lesão
sofrida pelo requerente. Aduz que não poderia ser admitido o abandono da causa, sem o
seu expresso requerimento, conforme artigo 485, § 6o, do CPC e Súmula 240/STJ. Entende
ser medida de rigor o prosseguimento do feito, em razão do princípio da economia
processual e da primazia do julgamento, requerendo, finalmente, seja intimado o autor para
renunciar ao direito pleiteado nesta ação. Por estes motivos, pleiteia o provimento do apelo.
Não foram apresentadas as contrarrazões, tendo decorrido o prazo legal,
conforme certificado às fls. 246.
Este é o relatório.
De forma prefacial, deve constar que não há como anular a sentença tendo
em conta a rejeição dos Embargos de Declaração.
A decisão acha-se fundamentada, não se admitindo ter havido obscuridade a
indicar a sua procedência. Não houve recusa na prestação jurisdicional.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
A presente ação foi protocolizada em 20 de junho de 2012, pretendendo o
autor a complementação da sua indenização, estabelecendo-se o valor de R$ 12.150,00,
que representa a diferença entre o máximo do prêmio (R$ 13.500,00) e o recebido
administrativamente (R$ 1.350,00).
Foi determinada a realização de perícia médica, que foi agendada para 05 de
novembro de 2014 fls. 139.
O Sr. Oficial de Justiça certificou, às fls.145, que deixou de intimar o autor
da data da perícia médica, por não encontrá-lo, sendo informado pela esposa do requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004732-88.2012.8.26.0168 -Voto no 47160
4
que ele estaria trabalhando em outra cidade, “sendo incertos os dias que o mesmo retorna
para Dracena, porém a mesma aceitou a contrafé que lhe ofereci e comprometeu-se a
entregá-la ao seu esposo”.
Às fls. 146, em certidão de ato ordinatório, determinou-se a manifestação do
patrono do autor acerca da certidão supra referida.
No entanto, não houve manifestação, ficando os autos paralisados por mais
de 60 dias fls. 148.
O IMESC, às fls.150, informou o não comparecimento do requerente ao
exame agendado, não tendo sido realizada a perícia.
O MM. Juiz de Direito, às fls. 151, determinou que o requerente, na pessoa
do seu Procurador, justificasse o não comparecimento à perícia, não tendo havido
justificativa (fls. 153).
Em 18 de setembro de 2015, foi determinado que o Sr. Advogado do autor
fosse intimado a se manifestar acerca do prosseguimento da ação, requerendo o que de
direito, sob pena de arquivamento dos autos, certificando-se o decurso do prazo, sem a
devida manifestação fls. 156.
Os autos foram arquivados em 16 de fevereiro de 2016 e, em 19 de janeiro
de 2017, retornaram ao cartório fls. 158.
A requerida, às fls. 160/161, pediu a extinção do feito, com fundamento no
artigo 485, III, do CPC, sem julgamento de mérito, a fim de alcançar-se a coisa julgada
formal, afirmando que houve o abandono da causa pela parte autora.
O MM. Juiz de Direito mandou intimar o autor pessoalmente sobre o
prosseguimento do feito, sob pena de extinção e, conforme informação dos Correios, após
três tentativas de entrega ao requerente, constou estar ele ausente fls. 165.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004732-88.2012.8.26.0168 -Voto no 47160
5
Assim, determinou-se a intimação do Advogado do autor para manifestação
acerca do prosseguimento (fls. 166), decorrendo o prazo legal (fls. 169).
A requerida veio aos autos novamente, pugnando pela improcedência da
ação.
Determinou o MM. Juiz de Direito, em 30 de outubro de 2017, em face do
constante às fls. 169, que “aguarde-se provocação no arquivo, fazendo-se as anotações
necessárias, iniciando-se o prazo para a prescrição intercorrente” fls. 175.
Em 28 de novembro de 2017, a Seguradora pediu o desarquivamento,
reiterando a improcedência da ação fls. 180/181.
O Magistrado determinou que a parte autora se manifestasse, tendo o prazo
decorrido fls. 182/184.
Às fls. 185, “diante da certidão de fls. 145 e tendo em vista a inércia do i.
procurador que, apesar de devidamente intimado (fls. 147, 152, 155, 163, 167 e 176), não
se manifestou nos autos”, determinou mais uma vez o Magistrado a intimação do autor
pessoalmente para manifestar-se sobre o prosseguimento, sob pena de extinção da ação.
O Sr. Oficial de Justiça intimou pessoalmente o requerente, conforme
certidão de fls. 190, mas, de acordo com a certidão de fls. 191, não houve manifestação
nos autos, decidindo-se, então, pela extinção do processo, nos termos do artigo 485, III, e §
1o, do CPC fls. 192.
Contra esta decisão, a requerida opôs Embargos de Declaração e, após sua
rejeição, ajuizou o presente apelo.
Com o devido respeito a entendimento diverso, creio ser impossível o
acolhimento do apelo.
Com efeito, denota-se dos autos que houve diversas tentativas de intimação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004732-88.2012.8.26.0168 -Voto no 47160
6
infrutíferas, sendo uma delas, no entanto, exitosa, e mesmo tendo sido o requerente
intimado pessoalmente, deixou de tomar providências necessárias no sentido de dar
andamento à ação.
Este agir, data vênia, não pode ser ignorado e indica a existência de
abandono. Este juízo implica a comprovação de que a parte está totalmente desinteressada,
não efetua qualquer ato, nem responde ao chamado do juízo.
Ressalte-se que o Advogado do requerente também foi intimado, mas
também permaneceu inerte.
Assim sendo, entendo que a extinção, por inércia do autor, foi acertada.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator